Tribunal: STF
Processo: ARE 1588132
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Verifico, de ofício, que a decisão anteriormente proferida nestes autos se absteve de analisar agravo deduzido por Amadeu Costa Neto (e-doc. 2835) perante o Superior Tribunal de Justiça.
Passo a apreciá-lo.
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "a", do RISTJ. O recurso especial foi interposto contra decisão do TRF4 que manteve a condenação dos agravantes por crime de organização criminosa, com penas de reclusão e multa.
2. O agravante alegou violação de dispositivos legais e constitucionais, incluindo questões sobre quebra de sigilos, dosimetria da pena e direitos fundamentais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento adequado das nulidades alegadas, considerando que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre as questões levantadas no recurso especial.
4. A questão também envolve a análise da dosimetria da pena, especialmente sobre a proporcionalidade da pena aplicada e a alegação de inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 284/STF, 7/STJ e 83/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prequestionamento das nulidades alegadas não foi adequado, pois o Tribunal de origem não analisou as questões levantadas no recurso especial, limitando-se a avaliar autoria e materialidade do crime.
6. As alegações sobre a proporcionalidade da pena foram rejeitadas com base em: (i) Súmula 284/STF, pela argumentação insuficiente; (ii) Súmula 7/STJ, pela impossibilidade de reexame de fatos e provas; e (iii) Súmula 83/STJ, pela inexistência de direito subjetivo a frações específicas na dosimetria da pena.
7. Não foi demonstrado o dissídio jurisprudencial necessário para a interposição do recurso com base na alínea "c" do art. 105, III, da CF. IV.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. O prequestionamento inadequado das nulidades alegadas impede o conhecimento do recurso especial. 2. A dosimetria da pena pode ser mantida quando fundamentada na complexidade e gravidade do crime, sem direito subjetivo a frações específicas na primeira fase. 3. A ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial inviabiliza o recurso especial com base na alínea "c" do art. 105, III, da CF". (e-doc. 2808, p. 1  -2).
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 2812), a parte recorrente alega contrariedade ao art. art. 5º, incisos II, IV, XII, LIV, LVI, LVII e XXXVI, da Constituição.
Sustenta, em síntese, a nulidade da condenação por organização criminosa devido à ilicitude das interceptações telefônicas, que teriam sido autorizadas sem investigação prévia e baseadas em denúncias anônimas, caracterizando fishing expedition.
Alega, ainda, que a dosimetria da pena foi arbitrária, com aumento desproporcional da pena-base em patamar muito superior ao limite de 1/6 usualmente aplicado pela jurisprudência para cada circunstância judicial negativa. 
Defende, por fim, o cabimento do recurso na condição de terceiro prejudicado e a necessidade de revaloração jurídica dos elementos dos autos, buscando afastar óbices sumulares que impediram a análise do mérito na instância anterior.
Ao final, requer o conhecimento do presente recurso para:
“a) Acolha as preliminares ao mérito, no tocante, ao cabimento do presente recurso, tendo em vista a posição de terceiro prejudicado do ora recorrente, assim como pelo efetivo prequestionamento das matérias aventadas.
b) Reconheça a não incidência dos entendimentos sumulares n. 7 e 83 do STJ, bem como 284 do STF, haja visto tratar-se exclusivamente de matéria de direito e pela fundamentação suficiente que não gera qualquer prejuízo na compreensão da controvérsia, respectivamente.
c) Reconheça a demonstração do dissídio jurisprudencial quanto à norma federal, com interpretação jurídica diversa sobre a mesma temática, o que viola o princípio da segurança jurídica, insculpido no inciso XXXVI do artigo 5º da CRFB/88.
d) Reforme a condenação por decretação de nulidade dos elementos colhidos na fase investigativa, máxime quanto às interceptações telefônicas, uma vez que elas deram início à investigação criminal, não sendo precedidas de investigações, a fim de coletar indícios do crime e demonstrar a imprescindibilidade do meio de prova, além de outras situações, já descritas no tópico relativo à temática, evidenciando, portanto, produção probatória que violou os incisos LIV, LVI e LVII da CRFB/88.” (e-doc. 2812, p. 22).

É o relatório. Decido.
Não merece conhecimento o presente agravo, ante a manifesta ausência de legitimidade e de interesse recursal.
Com efeito, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao não admitir o recurso extraordinário em questão, consignou (e-doc. 2827):
“ 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por AMADEU DA COSTA NETO, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental interposto por ROBERTO ROSATTI LIMA, assim ementado (fls. 11.507- 11.508): 
(...)
A parte recorrente sustenta a ocorrência de violação do art. 5°, II, IV, XXXVI, LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
Afirma ser terceiro prejudicado em relação ao não provimento do agravo regimental interposto pelo corréu Roberto Rossati Lima. 
Aduz que os argumentos trazidos em seu recurso especial são idênticos aos apresentados pelo mencionado corréu. 
Defende a decretação de nulidade dos elementos colhidos na fase de investigação (interceptação telefônica), bem como a readequação da pena aplicada ao recorrente. 
Requer, ao final, a admissão do recurso e a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. 
Não foram oferecidas contrarrazões (fl. 11.549). 
É o relatório. 
2. Nos termos dos art. 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo a parte deve demonstrar interesse e legitimidade, devendo o magistrado extinguir o feito sem resolução de mérito quando constatar a ausência de tais pressupostos, uma vez que constituem elementos formais indispensáveis à admissão de qualquer recurso. 
Nesse sentido, confira-se o art. 485, VI, do CPC:
(...)
No caso, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a presença dos referidos requisitos, porquanto interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido contra pessoa diversa, qual seja, ROBERTO ROSATTI LIMA, corréu na ação penal em tela, o que enseja a inadmissibilidade da insurgência. 
A propósito:
(...)
Ressalto que não estão presentes, tampouco, as hipóteses previstas no art. 996 do Código de Processo Civil, que permitem a interposição de recurso pela "parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica", o que reforça a ilegitimidade ativa do ora recorrente, pessoa estranha à relação processual estabelecida no acórdão que se pretende impugnar. 
3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário.”

A decisão de admissibilidade do Tribunal de origem revela-se precisa ao assentar que a parte recorrente não demonstrou interesse e legitimidade, condições indispensáveis nos termos do art. 17 do CPC. O agravante interpôs recurso contra acórdão proferido em face de pessoa diversa, sendo, pois, o agravante pessoa estranha àquela que integrou a relação processual específica na origem.
Ademais, em que pese as teses jurídicas trazidas no apelo extremo ora em análise coincidam com as que foram suscitadas perante o Superior Tribunal de Justiça por parte diversa, é certo que o interesse jurídico do ora agravante revelar-se-ia presente apenas de forma mediata, ou remota, caso acolhido o quanto arguido pela parte diversa.
No sentido da decisão ora agravada, trago à colação precedente do Plenário deste Supremo Tribunal (v.g.):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO PROTOCOLIZADO POR TERCEIRO CONTRA ACÓRDÃO QUE MODULOU OS EFEITOS DE TESE DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Petição fundamentada nos arts. 674 e seguintes do CPC, em que o requerente impugna acórdão que modulou os efeitos da tese firmada para o Tema 1.177 da Repercussão geral. 2. O requerente pretende (i) a suspensão cautelar de processos que versam sobre a matéria debatida nestes autos e (ii) a ressalva, quanto à modulação de efeitos fixada por esta Corte, de ações e decisões judiciais protocolizadas ou proferidas até a data em que publicado o referido acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se a legitimidade de terceiros estranhos à relação processual para veicular pretensão de integração de julgado em causa com repercussão geral reconhecida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O sujeito estranho à relação processual da causa em julgamento por esta Corte não tem legitimidade para interpor recurso. A figura do terceiro prejudicado, prevista no art. 996 do CPC, não se confunde com aquele que possui mero interesse na tese jurídica debatida sob a sistemática da repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso não conhecido.” (RE 1338750 ED-ED-SEGUNDOS / SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 6/3/25 - grifei). 
Vê-se, desse modo, que o acórdão recorrido (e-doc. 875) analisou o agravo regimental interposto apenas por Roberto Rosatti Lima, carecendo, portanto, o ora recorrente (Amadeu da Costa Neto) de legitimidade recursal para questionar o citado acórdão.
Por fim, anoto que o agravante teve a oportunidade de impugnar a decisão monocrática do STJ que lhe foi desfavorável (e-doc. 2786), de modo a exaurir a instância naquela Alta Corte, mas se quedou inerte, o que operou a preclusão temporal. A tentativa de aproveitar o julgamento do recurso de corréu, que manteve a decisão desfavorável, para ressuscitar matéria preclusa quanto ao recorrente configura análise per saltum, vedada pelo sistema de competências.
Ante o exposto, ausente o interesse e a legitimidade recursal, não conheço do agravo em recurso extraordinário.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente